Tribunal: STF
Processo: HC 224449
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 2.012.633/MG, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06).



    Segundo a denúncia, 



    [...] no dia 27 de março de 2.018, por volta das 21:29 horas, na Rua do Acre, Bairro Centro, nesta cidade e Comarca, o denunciado trazia consigo e mantinha sob guarda, para a prática do comércio ilícito, 115 (cento e quinze) pedras de crack, subproduto da cocaína, pesando 18,0g (dezoito gramas), e 04 (quatro) microtubos plásticos contendo cocaína, pesando 3,5g (três gramas e cinquenta centigramas), drogas que determinam dependência física ou psíquica, agindo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento ao apelo defensivo, nos termos da seguinte ementa: 



    APELAÇÃO CRIMINAL — TRÁFICO DE DROGAS ~ DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL— DESCABIMENTO —AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS — DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES — VALIDADE - APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º DO ARTIGO 33, DA LEI N. 11.343/06 — NÃO CABIMENTO — REGIME PRISIONAL—SEMIABERTO—MANUTENÇÃO—SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS — IMPOSSIBILIDADE. 



    - Afasta-se a pleiteada desclassificação para o delito de uso de drogas quando as circunstâncias do caso concreto denotam a prática do tráfico ilícito de entorpecentes. Inteligência do art. 28, §2º, da Lei n. 11.343106. 



    - O depoimento dos policiais militares possui grande importância na prova do tráfico de drogas, não podendo a sua credibilidade ser esvaziada apenas em razão de sua função, a não ser diante da presença de indícios concretos aptos a desaboná-lo, o que não se demonstrou. 



    -Afasta-se a Incidência da causa especial de diminuição de pena, prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, se resta demonstrado que o agente se dedica à atividade criminosa, mormente pelo envolvimento pretérito com atos infracionais análogos ao delito de tráfico de drogas. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 



    -Diante da fixação da pena privativa de liberdade em patamar superior a 04 (quatro) anos e inferior a 08 (oito) anos, o regime prisional inicial aplicável é o semiaberto, nos termos do artigo 33, § 21, alínea "b", do Código Penal. 



    -Não preenchidos todos os requisitos legais previstos no artigo 44 do Código Penal, descabe a substituição da pena corporal por restritivas de direito. 



    Buscando o redimensionamento da pena, a defesa interpôs Recurso Especial, ao qual o Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça negou provimento, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06. 1) VIOLAÇÃO AO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06; E ART. 6º DA LEI N. 8.069/90. PLEITO PARA QUE SEJA RECONHECIDA A APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. CONTUMAZ PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS. PROXIMIDADE ENTRE ESTES REGISTROS DESABONADORES E NOVO DELITO. DEDICAÇÃO DO RECORRENTE À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES CRIMINOSAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA NÃO RECONHECIDA IN CASU. 2) AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. A contumaz prática de atos infracionais e a proximidade temporal entre estes registros desabonadores e o novo delito evidenciam que o recorrente se dedica à execução de atividades criminosas, razão pela qual não faz jus à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.



    2. Agravo regimental conhecido e desprovido. 



    Nesta ação, a Defensoria Pública alega, em suma, que estão presentes os requisitos para a aplicação da causa de redução de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Requer, assim, a concessão da ordem, para aplicar o redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, com consequente abrandamento do regime inicial e substituição da pena por restritivas de direito.



    É o relatório. Decido. 



    A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos pelo agente: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa (HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012). 



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou a inviabilidade de incidência da causa de diminuição com arrimo nos seguintes fundamentos:



    Sobre a violação ao art. 6º da Lei n. 8.069/90 e ao art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, o TJMG manteve a sentença nos seguintes termos do voto do relator (grifo nosso): 



    'Para fazer jus à causa especial de diminuição de pena em foco, 04 (quatro) condições legais devem estar simultaneamente preenchidas: 1) primariedade; 2) bons antecedentes; 3) não ser o agente dedicado à prática criminosa; e 4) não integrar organização criminosa. 



    Ao instituir o benefício legal previsto no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, o legislador teve como objetivo oferecer tratamento diferenciado aos pequenos e eventuais traficantes, motivo pelo qual a benesse não se estende aos que fazem do tráfico de entorpecentes uma atividade habitual ou um meio de vida. 



    [...] 



    No caso dos autos, a Certidão de Antecedentes Criminais de fls. 50/51 e 76 demonstra que o apelante é tecnicamente primário. Não há, ainda, prova de que integre organização criminosa. 



    Ao mesmo tempo, verifico que a jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que o registro de atos infracionais é elemento hábil para afastar a figura do tráfico privilegiado, quando evidenciar a propensão do agente a práticas criminosas. 



    [...] 



    No caso dos autos, analisando as informações constantes da Certidão de Antecedentes do Menor de fis.74/75v, verifico que Fernando Rodrigues Coelho apresenta 06 (seis) apontamentos e diversas condenações pelo cometimento de atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas, roubo e receptação, circunstância esta por si só incompatível com o reconhecimento do tráfico privilegiado. Dessa forma, é possível concluir que não se trata de um tráfico eventual, mas que o acusado exerce a mercancia de forma habitual, fazendo do tráfico o seu meio de vida, o que afasta a aplicação do benefício. 



    Isso posto, denego a aplicação da causa de redução de pena prevista no artigo 33, §4º da Lei de Drogas' (fls. 194/196). 



    Extrai-se do trecho acima que o TJMG deixou de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 ao fundamento que, não obstante o recorrente seja primário e não haja indícios de que integre organização criminosa, este possui diversas condenações pela prática de atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas, roubo e receptação, razão pela qual entendeu que o réu exerce a mercancia de entorpecentes ilícitos de forma habitual, fazendo do tráfico o seu meio de vida. 



    Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência desta Corte, porquanto a contumaz prática de atos infracionais e a proximidade temporal entre estes registros desabonadores e novo delito evidenciam que o recorrente se dedica à execução de atividades criminosas, razão pela qual não faz jus à referida causa de diminuição de pena. 



    […]



    Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a propensão do agente a atividades criminosas. 



    Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. Confiram-se, a propósito: RHC 150.179-AgR/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018; RHC 153.194-AgR/MS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 133.157/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 107.581/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/9/2012; e HC 109.168/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012.



    Da mesma forma, já decidiu esta CORTE que “Não configura constrangimento ilegal a decisão de Tribunal local que, para o fim de avaliação de incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4°, Lei 11.343/06, reconhece que o acusado, embora sem condenação criminal, dedica-se a atividades delituosas” (RHC 130.739 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 19/12/2016). 



    Além disso, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. A propósito: HC 153.641-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; HC 143.577-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 131.761/SC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016; HC 121.453/RJ, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 119.053/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/4/2014; HC 133.982/MS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, este último assim ementado:



    [...] 



    III - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.



    IV - Ordem denegada. 



    Em conclusão, não há flagrante constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente